Tribunal: TCU
Processo: 029.695/2012-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Karla da Costa Bastos contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 3430/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de recurso de reconsideração em face do Acórdão 2152/2022-TCU-Primeira Câmara (peça 272) interposto por Karla da Costa Bastos (peça 497); Considerando que o recurso foi apresentado intempestivamente; Considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; Considerando que tais elementos não ensejam o conhecimento do recurso fora do prazo legal uma vez que não são considerados fatos novos supervenientes capazes de alterar o mérito do acórdão recorrido; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos e do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) no sentido do não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer do recurso de reconsideração, e encaminhar cópia deste acórdão e das instruções (peças 503 a 505 e 507) à recorrente. 1. Processo TC- Processo 029.695/2012-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 005.166/2023-3 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO) 1.2. Responsáveis: Aline Feitosa Teixeira (XXX.350.693-XX); Ana Nisia Veras Cutrim Ferreira Lima (XXX.661.493-XX); Carlos Alberto da Silva (XXX.027.833-XX); Denya Cristiane Castor de Siqueira Freire (XXX.579.573-XX); Glorismar Rosa Venâncio (XXX.995.593-XX); Grupo Rode Construcoes Ltda - Me (10.637.144/0001-07); Karla da Costa Bastos (XXX.820.403-XX); L F S Lima Eventos (09.212.461/0001-00); Luis Fabio Souza Lima (XXX.465.013-XX); Luiz Carlos Teixeira Freitas (XXX.685.023-XX); Rode Servicos e Comercio Ltda (10.741.466/0001-00); Rodolfo Meneses Costa (XXX.230.191-XX); Wellington do Nascimento - Me (02.125.889/0001-69). 1.3. Recorrente: Karla da Costa Bastos (XXX.820.403-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar - MA. 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Carlos Armando Alves Serejo (6.921/OAB-MA) e Samara Costa Brauna (6.267/OAB-MA), representando Rodolfo Meneses Costa; Sebastião Moreira Maranhão Neto (6297/OAB-MA), Carlos José Luna dos Santos Pinheiro (7452/OAB-MA) e outros, representando Luiz Carlos Teixeira Freitas; Lorenna Falcao Macedo, representando Vera Lucia Sousa Ramos; Vitor Eduardo Marques Cardoso (73340/OAB-DF), representando Aline Feitosa Teixeira; Miqueias Albuquerque Santos (21847/OAB-MA), representando Karla da Costa Bastos; Raimundo Francisco Bogea Junior, representando Denya Cristiane Castor de Siqueira Freire. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: a) Determinar à Segecex que reitere a notificação acerca do item 9.3 do Acórdão 1458/2024-TCU-Primeira Câmara , cujo teor ora se reproduz (peça 378): " 9.3. encaminhar cópia da presente deliberação à Procuradora-Geral do Ministério Público junto ao TCU, com base no art. 35 da Lei 8.443/1992 e no art. 19 da Portaria MP/TCU 2/2020, para que avalie a conveniência e a oportunidade de interpor recurso de revisão contra o item 9.2 do Acórdão 2152/2022-TCU-Primeira Câmara , mediante o qual foram acolhidas as alegações de defesa de Rodolfo Menezes Costa, ante as evidências de que o referido responsável participou, de fato, dos atos que resultaram no dano apurado neste processo ;"